Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIIVL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO. CABIMENTO. INADIMPLEMENTO REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela e determinando que à ré disponibilizasse à autora os valores das últimas 3 (três) faturas para pagamento, além de promover a cobrança dos débitos anteriores em fatura separada dos valores da fatura atual, em documentos apartados, sendo vedada a interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos, vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Ademais, advertiu a autora que o não pagamento dos valores das 3 (três) últimas faturas, a ser disponibilizado pela ré, em documento apartado, poderá ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica.
2. Em suas razões, defende que o presente pedido de reforma merece ser acolhido, uma vez que a sentença não verificou a estabilização da tutela deferida e não informou que não poderia a ré/recorrida interromper novamente o fornecimento do serviço de energia elétrica. Ademais, alega que no cumprimento das disposições da sentença, a recorrida apresentou uma das faturas dos três últimos meses não sendo da mesma unidade consumidora a fatura de ID 58849058.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 58849077 a ID 58849079) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 5884908, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
4. Em síntese, narra a parte autora, ora recorrente, que deve a recorrida o importe de R$ 8.875,62 (oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), pelos serviços de fornecimento de energia elétrica. A recorrente alega que está passando por momento de extrema dificuldade financeira e que por esse motivo não possui condições de arcar com o débito, pois se encontra desempregada e dependente de auxílio governamental (Auxílio Brasil), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Além disso, aduz que no momento não consegue trabalhar, pois sofre com artrite reumatoide e depressão. Alega que sua filha (dependente) é diabética e que necessita de fornecimento de energia elétrica para realizar o armazenamento dos remédios, que precisam ficar sob refrigeração. Por esse motivo, pleiteou a presente ação.
5. A recorrente ainda requereu a tutela de urgência, na qual foi deferida: “(...) a antecipação da tutela para determinar que a empresa ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica, ou caso já tenha efetuado, restabeleça, no prazo de 24 horas, o fornecimento de energia elétrica em favor da parte autora, da unidade consumidora localizada no endereço declinado na inicial (QNN 05, CONJUNTO M, LOTE 08, Ceilândia-DF, CEP: 72.225-06), bem como não realize cobrança pelo serviço de religação ou novos cortes em razão do não pagamento do débito ora questionado, até o julgamento final da presente ação, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)” -ID 58849038.
6. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Não merece ser acolhida a preliminar suscitada, uma vez que a recorrente impugnou a sentença de forma suficiente, sendo evidente que o pretendido por ela é a reforma da sentença para que o fornecimento de energia elétrica não seja cortado de modo algum, mesmo em caso de não pagamento. Portanto, os argumentos fáticos elaborados são suficientes para impugnar a sentença, que por sua vez apenas deferiu parcialmente o pedido formulado para que não haja corte de energia com base nos indébitos vencidos a mais de 90 dias. Preliminar rejeitada.
7. No que concerne ao mérito defendido no presente recurso, razão não assiste á recorrente. Dispõe o artigo 356 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL que: Artigo 356. A interrupção do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora por motivo de inadimplência, após a notificação prevista no artigo 360, ocorre nas seguintes situações: I - Falta de pagamento da fatura pelo serviço público de distribuição de energia elétrica; II - Falta de pagamento por serviços cobráveis. Desta maneira, quando uma fatura não é quitada até a data de vencimento, o cliente é devidamente notificado sobre a possibilidade de interrupção do serviço, mediante aviso de débito nas faturas subsequentes. Isso ocorre porque o não pagamento de uma única fatura resulta na repetição do aviso em todas as faturas emitidas posteriormente, até que o débito seja liquidado.
8. Com a parcial procedência dos pleitos da parte autora, houve a cobrança das últimas três faturas, em documentos apartados e separados das faturas atuais. Portanto, verifica-se medida favorável à recorrente, que por sua vez, não pode permanecer inadimplente com os valores devidos sem sofrer a suspensão dos serviços. Assim, conclui-se que não há qualquer irregularidade na conduta da recorrida ao interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por motivo de inadimplência de forma reincidente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.